Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028154-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 753.369.101-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028154-57.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Araputanga que, em
Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva Negativa de Débito
, Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva Negativa de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 1468793 e nº 1261298, e a retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito.

O agravante alega que é pecuarista e enfrentou severos eventos climáticos nos últimos ciclos produtivos, resultando em perdas de pastagens, morte de animais e queda de receita.

Diz que requereu administrativamente perante a agravada, a prorrogação das dívidas rurais, nos termos do MCR 2.6.4 e da Súmula 298/STJ, mas a solicitação foi negada.

Sustenta que o crédito é de natureza rural, enquadrando-se nas regras da
Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural
, e o alongamento não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor.

Assegura que apresentou todos os documentos comprovando suas alegações.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
309036378
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
325346850
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário nº
1468793 e nº 1261298
e
impedir a adoção de medidas de cobrança judicial ou extrajudicial
.

O pedido de tutela provisória de urgência foi negado, sob os seguintes fundamentos:

(...)

De acordo com posicionamento sedimentado pela Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

No entanto, conquanto se caracterize como direito subjetivo do devedor, a prorrogação da dívida não ocorre de maneira automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos legalmente. Nesse viés, preceitua o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9, o seguinte:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em
conseqüência
de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso concreto, malgrado tenha a parte embargante apresentado laudo visando comprovar sua incapacidade de pagamento na forma originalmente contratada, constata-se que não resta claro se a
atividade

desenvoldida
pelo autor é igual àquela informada no momento da contratação.

Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação ao contrato em questão.

Quanto aos encargos remuneratórios, destaca-se que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), em relação à limitação das taxas de juros e outros encargos cobrados, não se aplicam às instituições financeiras (Súmula n. 596 do STF).

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Nessa senda, a revisão das taxas de juros é admitida apenas maneira excepcional, desde que seja demonstrada a abusividade capaz gerar enriquecimento ilícito a uma das partes da relação jurídica.

(...)

Destarte, em face da ausência da probabilidade de direito, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante, alega, em síntese, que
as dificuldades resultantes
de fatores climáticos
e econômicos
adversos, inviabiliz
aram
o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula nº 298 do STJ.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em
conseqüência
de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

O agravante instruiu a inicial com laudo técnico que, embora assinado por profissional habilitado, se apresenta desprovido de documentos que demonstrem, com segurança, os reflexos econômicos concretos
do alegado prejuízo
. A mera indicação de redução da produtividade, dissociada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra evidência robusta da alegada insolvência momentânea, não atende aos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Diante desse cenário, a verossimilhança do direito invocado não se sustenta.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.
O
s fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

(N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024).

Por conseguinte, a decisão deve ser mantida, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação juntada nos autos não atesta, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025